Tribunal: TJDFT
Processo: 0746272-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746272-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONALDO RIBEIRO GUIMARAES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708225-39.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação do DF e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Em suas razões recursais (ID n.o 65659636), o agravante defende, em síntese, a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. Narra que a SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que a Taxa Selic deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos, do contrário, restaria configurado o anatocismo (juros sobre juros). Alega, por esta razão, haver excesso de execução nos cálculos apresentados nos autos principais. Rechaça a aplicação do art. 22 da Resolução n.o 303/2019, do CNJ, e consigna que a incidência da Selic sobre o montante consolidado viola o enunciado da Súmula 121 do STF. Por fim, menciona que estariam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão atacada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada “com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange à análise da probabilidade do provimento do direito, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado, pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Assim, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente, não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador